Tribunal: STF
Processo: HC 205243
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a medida cautelar requerida nos autos do HC 683.387, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 18.04.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Na mesma data, o Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo/SP concedeu a liberdade provisória ao acusado. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. Em 21.07.2021, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao recurso, “para, cassando o benefício da liberdade provisória, decretar a prisão preventiva, determinando a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor do recorrido”.
    4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência do STJ, indeferiu a medida cautelar. Ato contínuo, a defesa pleiteou a reconsideração da decisão. O Relator do HC 683.387, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu o pedido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o paciente é absolutamente primário e de bons antecedentes”. Além disso, afirma que: (i)“[e]m que pese a gravidade abstrata do delito de tentativa de homicídio, a gravidade concreta do presente caso é reduzida. Com efeito, o paciente é acusado de tentativa de homicídio simples em que a vítima sofreu lesão corporal de natureza leve”; (ii) inexiste contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da custódia. Por fim, destaca a necessidade da revogação da prisão cautelar, em razão da pandemia do Covid-19.
    6. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. O entendimento do STF é firme, no sentido que a gravidade em concreto do delito constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, “ao contrário do que constou da r. decisão mencionada, tratando-se de tentativa de homicídio, observa-se que o crime foi praticado com violência. De acordo com os autos, as circunstâncias do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do recorrido e, aliadas à gravidade do crime, fundamentam suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal com redação dada pela Lei nº 12.403/11), para o resguardo da ordem pública, para garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do TJ/SP:
    “De acordo com as informações dos autos, em 18 de abril de 2021, (...) foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares (fls. 13/19 e 79/81). 
    A prisão em flagrante se deu em razão de o recorrido ter agredido a vítima, seu irmão que habita a mesma pensão, com um golpe com martelo na cabeça. O acusado teria surgido por trás da vítima, de surpresa. Quando o ofendido perdeu os sentidos e caiu no chão, (...) subiu em cima dele e continuou as agressões, até ser impedido por um morador da pensão. 
    O recurso merece provimento.
     (...)
    Há prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria, haja vista as declarações da vítima sobrevivente e as palavras das testemunhas presenciais (fls. 20 e 24/25). 
    E, ao contrário do que constou da r. decisão mencionada, tratando-se de tentativa de homicídio, observa-se que o crime foi praticado com violência. 
    De acordo com os autos, as circunstâncias do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do recorrido e, aliadas à gravidade do crime, fundamentam suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal com redação dada pela Lei nº 12.403/11), para o resguardo da ordem pública, para garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal” (grifei). 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator